Tribunal: TJSP
Processo: 2325340-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
- A matéria referente à atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais ao réu na hipótese em que o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. no 1.274.466/SC – Tema 871/STJ.
– A análise acerca da aplicabilidade do enunciado da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC/2015 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.648.238/RS, Tema 973/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em recursos especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.